Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-08.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Como destinatário das provas, ao julgador incumbe permitir a produção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Como destinatário das provas, ao julgador incumbe permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias. Aplicabilidade do artigo 370 do CPC. Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos (artigo 27, do CDC). Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002895-08.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara Voto convergente o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002895-08.2019.8.26.0597
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ DE 1o GRAU: DANIELE REGINA DE SOUZA
VOTO No 6237
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não
acolhimento. Preliminares de inépcia da inicial, falta de
interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram
afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Como
destinatário das provas, ao julgador incumbe permitir a
produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção
sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias.
Aplicabilidade do artigo 370 do CPC. Prescrição. Não
ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos (artigo 27, do
CDC). Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em
decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal
presente nos autos, em razão dos documentos idôneos
apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação
de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova
unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada
pela ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Companhia Paulista de Força e Luz contra a r. sentença de fls. 355/358,
cujo relatório adoto, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face da ora
apelante, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento em
favor da autora no valor de R$ 6.252,30, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a ré (fls. 363/390), alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de oitiva de
testemunhas, inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação, falta de interesse de agir, diante da ausência de
reclamação administrativa, e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que
a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito
alegado. Aduz que a autora deveria manter a guarda dos aparelhos
danificados, a fim de possibilitar a perícia e o direito ao contraditório.
Alega que os documentos apresentados pela autora são provas unilaterais,
sem qualquer menção sobre o estado das instalações elétricas internas dos
imóveis. Sustenta que o dano não foi provado, nem a sub-rogação da
seguradora, pois ausente comprovação do pagamento. Aduz que ausente o
nexo causal entre os danos nos equipamentos e o fornecimento de energia
elétrica. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL. Impugna os laudos apresentados pela autora,
sustentando que são meras ordens de serviço ou orçamentos de assistência
técnica, além de não terem sido emitidos por profissional habilitado.
Sustenta que devem ser consideradas as hipóteses de excludente de
responsabilidade, ou seja, caso fortuito ou força maior, além de culpa
exclusiva do consumidor. Aduz que os danos materiais não restaram
devidamente comprovados. Alega que incabível a aplicação da inversão do
ônus da prova. Afirma que operada a prescrição ânua. Pugna pelo
provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 391).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 395/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de
Companhia Paulista de Força e Luz.
Alegou a autora que firmou contratos de seguro
com Antônio José Rodrigues e Sérgio Machado, através dos quais se
obrigou a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de
danos elétricos. Sustentou que as unidades consumidoras seguradas foram
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, ensejando danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os imóveis. Declarou que os segurados contrataram serviços de
empresas especializadas para avaliação dos danos nos equipamentos e,
após exame pormenorizado, ficou constatado que em virtude da má
qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, ocorreram danos aos
componentes dos bens eletroeletrônicos, tornando-os impróprios para o
uso, ensejando a necessidade de reparos e substituições. Aduziu que
cumpriu com sua obrigação contratual indenizando os segurados no valor
total de R$ 6.252,30. Por tais razões propôs a presente demanda
objetivando exercer o seu direito de regresso sobre os valores indenizados.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
89/111), alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, falta de interesse de
agir e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a autora deveria
manter a guarda dos aparelhos danificados, a fim de possibilitar a perícia e
o direito ao contraditório. Aduziu que o dano não foi provado, nem a sub-
rogação da seguradora, pois ausente comprovação do pagamento. Declarou
que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos
constitutivos do direito alegado. Sustentou que operada a prescrição ânua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnou os laudos apresentados pela autora. Alegou excludente de
responsabilidade. Aduziu que os danos materiais não restaram
comprovados.
A autora se manifestou em réplica (fls. 155/226).
Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
sentença
hostilizada, que afastou as preliminares suscitadas e julgou procedente o
pedido inicial.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início impende analisar as preliminares
suscitadas pela ré de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e
ilegitimidade passiva.
A petição inicial preencheu os requisitos do artigo
319 do CPC, e o pedido inicial formulado permitiu a perfeita compreensão
da controvérsia e apresentação de defesa.
Nota-se que os documentos apresentados são
aptos a embasar a presente ação regressiva de ressarcimentos de danos, não
havendo que se falar em inépcia da inicial.
Também não há que se falar em falta de interesse
de agir, tendo em vista que o procedimento administrativo não pode se
sobrepor ao direito de ação.
No mais, não merece prosperar a alegação de
ilegitimidade passiva, pois sendo a ré a concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica aos imóveis segurados, não há como
afastar sua responsabilidade pelos danos causados em decorrência da falha
na prestação dos serviços.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não cabe razão à ré.
Não se pode olvidar que o julgador é o
destinatário da prova, sendo que o ato de deferi-la ou indeferi-la, insere-se
na esfera de seus poderes instrutórios. Essa é a regra preconizada no art.
370 do CPC1.
A jurisprudência assentada no Excelso Supremo
Tribunal Federal e no Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de inexistir cerceamento de defesa quando a prova requerida for
desnecessária para o julgamento da causa:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DILIGÊNCIA
PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUM.
279/STF.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo
Tribunal tem decidido no sentido de que o indeferimento
de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo
a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Precedentes. II Para se chegar à conclusão
contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
seria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, bem como o prévio exame de normas
infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 9.610/98), o
que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedente.
III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada.
O que se busca é que o julgador informe de forma clara e
concisa as razões de seu convencimento. IV - Agravo
regimental
improvido.”
(STF
1a
Turma,
Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 786434/DF, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, V.U., DJe -
31/01/2011).
Sobre o tema sub examine, confira-se também o
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
1 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do
autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil,
permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão
vedada pela Súmula 7 do STJ. 2.Agravo regimental não
provido” (AgRg no AREsp 136341/SP; Min. Luis Felipe
Salomão; 4a T.; DJe 13.12.2012).
No caso, entendendo a d. Magistrada sentenciante
que os elementos existentes nos autos eram suficientes para fundamentar
sua decisão, julgou antecipadamente a lide, o que se mostrou adequado e
em consonância com o princípio da celeridade processual.
Verifica-se que a ré requereu a produção de prova
testemunhal e arrolou como testemunhas os segurados da autora (fls. 111).
A oitiva dos segurados se mostra desnecessária,
tendo em vista que insuficientes para alterar a conclusão extraída da prova
documental acostada aos autos.
Portanto,
ficam
afastadas
as
preliminares
suscitadas.
No tocante à alegação de prescrição, também sem
razão a ré.
No caso, por se tratar de ação envolvendo pedido
de reparação civil, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos,
conforme disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor,
contados da data do pagamento da indenização ao segurado, diante da sub-
rogação da autora nos direitos dos consumidores.
Vale anotar que a presente ação foi ajuizada antes
do prazo de cinco anos, de modo que não há que se falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Oscilação na rede de energia elétrica,
danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora.
Cobertura do sinistro pela Seguradora. Sentença de
procedência. Pleito recursal. Preliminares reiteradas em
fase recursal alijadas. Carência de ação. Exordial
devidamente
instruída,
que
possibilitou
defesa.
Ilegitimidade ativa. Não ocorrência. A seguradora deverá
ser ressarcida no montante em que indenizou o segurado.
Súmula no 188/STF: 'O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até ao limite previsto no contrato de seguro'. Prescrição.
Não ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos.
Inteligência do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos segurados, com aplicação da
legislação consumerista. Pretensão da autora fundada em
pedido de indenização, em razão dos danos decorrentes de
fato do serviço prestado pela concessionária ré. Paga a
indenização
securitária,
a seguradora sub-roga-se
no
direito de seu segurado e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação do dano a
equipamentos elétricos decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786
do Código Civil. Desnecessidade de exaurimento da via
administrativa. Dever de indenizar configurado, ante a
prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
Suficiência de laudo particular de danos e que decorreram
de
sobretensão
de
energia
elétrica.
Teoria
da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré. Exegese do art. 37, §6o da CF c.c. art. 14 do
CDC. Nexo causal demonstrado. Condenação da ré ao
ressarcimento à autora do montante postulado. Honorários
advocatícios. Majoração. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1013323-21.2018.8.26.0068;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a autora sub-rogou-se nos direitos
dos consumidores em decorrência do pagamento da indenização por conta
do evento danoso, conforme artigo 786, caput, do Código Civil e, dessa
forma, à seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor
(artigo 349, do Código Civil).
No caso, não há como restringir o direito do
usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela
falha na prestação de serviços, sob o argumento de inobservância das
regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, isso porque, tais
regras não têm o condão de revogar preceitos de ordem legal e
constitucional.
De se ressaltar que a concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos
danos causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo
com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal que assim dispõe: “As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sendo assim, a responsabilidade da ré independe
da prova de culpa, bastando a demonstração de sua ação ou omissão, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
A
petição
inicial
veio
acompanhada
da
comunicação do sinistro (fls. 37/38 e 55/56), dos laudos técnicos e
orçamentos (fls. 40/41 e 58/60), assegurando que os danos nos
equipamentos foram causados por oscilação na rede e descarga elétrica,
dos relatórios finais de regulação (fls. 42/46 e 61/65), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovantes de pagamento das indenizações.
Os documentos apresentados pela autora, embora
seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas
não foi abalada pela ré.
De outra banda, decorrido quase três anos do
último evento, não há mais como realizar a perícia nos equipamentos
danificados, que já foram reparados ou substituídos.
É certo que o nexo causal está presente, já que os
documentos idôneos apresentados pela autora identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos.
De se consignar que eventos da natureza como a
descarga elétrica não excluem a responsabilidade da ré, já que são eventos
previsíveis, cabendo às concessionárias de energia elétrica encontrar meios
de proteger a rede elétrica das descargas naturais para se evitar danos aos
usuários.
Nunca é demais mencionar que a concessionária
de serviço público tem o dever de proteger os consumidores de
circunstâncias como aquelas narradas nos autos.
Além disso, competia à ré demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, que não
houve oscilações de energia elétrica, ou então, qualquer causa excludente
de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do
CPC). Vale anotar que a culpa exclusiva dos
consumidores não restou demonstrada, ônus que também competia à ré.
Os
danos
materiais
foram
devidamente
demonstrados, conforme documentos acostados aos autos e comprovantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pagamento (fls. 49 e 68).
Portanto, demonstrado o nexo de causalidade
entre as oscilações na rede elétrica mantida pela concessionária ré e os
danos alegados na petição inicial, a procedência da demanda era mesmo de
rigor.
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE
REGRESSO Seguradora que se sub-rogou nos direitos
do segurado - Oscilação de energia elétrica Danos em
aparelhos elétricos Danos e nexo de causalidade bem
comprovados
Prova testemunhal e pericial que são
desnecessárias, afigurando-se, ademais, inviáveis Ação
procedente Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação 1010483-09.2016.8.26.0068; Relator
(a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 04/09/2017)
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
do
segurado.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Incidência
do
CDC.
Precedentes. Responsabilidade objetiva da Concessionária
de serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e
14, do CDC. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença de
procedência mantida. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Laudo idôneo. Sentença mantida. Recurso
improvido, com determinação de majoração da verba
honorária.”
(TJSP; Apelação 1117972-09.2016.8.26.0100; Relator
(a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017)
“SEGURO Energia elétrica - Ação regressiva proposta
por seguradora Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias em equipamentos que guarneciam imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurada em decorrência de oscilação de tensão na rede
elétrica Procedência Suficiência de laudos particulares
de danos atestando que decorreram de oscilação de energia
elétrica Prova pericial preconizada pela ANEEL que não
impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução no âmbito administrativo - Falta de provas de que
no dia do fato houve fornecimento adequado dos serviços,
sem ocorrência de sobrecarga de tensão na rede elétrica -
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do NCPC Contrato de seguro, laudos de
danos e comprovante de pagamento amparam a sub-
rogação - Ressarcimento regressivo devido Sentença
mantida Recurso desprovido; e, majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11).”
(TJSP; Apelação 1037092-93.2017.8.26.0100; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2018;
Data de Registro: 08/03/2018)
Sendo assim, de rigor a manutenção da r.
sentença tal como proferida.
Por fim, considerando o disposto no artigo 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da
autora de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com correção monetária a partir
da presente decisão, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado do presente Acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Santander Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25926
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
11125FF1
13
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
116613E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002895-08.2019.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.